Tribunal: TJBA
Processo: 8146638-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8146638-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROGERIO DA SILVA BISPO

Advogado(s): GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA, IZABELA DA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11343/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS. PRECEDENTES. TESTEMUNHAS DE DEFESA COM VERSÕES CONTRADITÓRIAS ENTRE SI. REDIMENSIONAME
N
TO DA DOSIMETRIA DA PENA
. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º ART. 33 DA LEI 11.343/06. NÃO CABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
ACUSADO REINCIDENTE ESPECÍFICO.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o Recorrente a uma pena definitiva de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e multa de 680 (seiscentos e oitenta dias) dias-multa, tendo-o como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

2. Consta da denúncia que, no dia 16 de setembro de 2023, por volta das 10h45min, na Rua São Jorge de Itapuã, nas imediações da Avenida Dorival Caymmi, Itapuã, Salvador/BA, o apelante foi surpreendido por policiais militares em ronda ostensiva, quando tentou empreender fuga ao avistar a guarnição, sendo alcançado e submetido à revista pessoal. Na ocasião, foram encontradas em seu poder 26 (vinte e seis) porções de cocaína, totalizando 21,36g (vinte e um gramas e trinta e seis centigramas), e 132 (cento e trinta e duas) porções de crack, totalizando 62,75g (sessenta e dois gramas e setenta e cinco centigramas), além da quantia de R$ 86,00 (oitenta e seis reais) em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: a) insuficiência probatória para a condenação, sustentando que os depoimentos dos policiais são parciais e contraditórios; b) subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal; c) o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e d) a fixação de regime inicial mais brando (semiaberto ou aberto).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. Passemos, inicialmente, ao crime de tráfico ilícito de drogas, cuja natureza é de crime formal e de perigo abstrato, absolutamente presumido, bastando que o agente realize qualquer das condutas nucleares do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, para que o tenha aperfeiçoado. Logo, para que a conduta do Recorrente seja considerada tráfico ilícito de drogas, é suficiente que se adeque a um dos verbos mencionados no caput do art. 33 e que a finalidade seja o consumo de drogas por terceiros.

5.
In casu
, emerge dos autos que a materialidade delitiva se encontra sobejamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (ID 417552041, pág. 30), laudo de constatação (ID 417552041, pág. 63) e laudo toxicológico definitivo (ID 419361346), que atestam a apreensão de 21,36g de cocaína, distribuídos em 26 porções, e 62,75g de crack, distribuídos em 131 porções, além de três pedras a granel. Quanto à autoria, o Recorrente, embora tenha negado a prática dos crimes ora imputados quando interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é indubitável, porquanto os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são estremes de dúvida e, somados às circunstâncias que envolvem a prisão, são fatores suficientes para formação do juízo de culpabilidade.

6. Com efeito, os policiais militares SDPM Cézar Augusto Azeredo Dantas, SDPM Rodrigo Sousa de Santana Carvalho e SDPM André Jorge Duarte, ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram de forma harmônica e coesa as circunstâncias da prisão do apelante. Interessante colacionar o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e dos demais tribunais pátrios sobre a relevância dos depoimentos dos policiais.
(STJ - AgRg no AREsp: 2283182 PR 2023/0016973-4, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022)

7. Em que pese o Recorrente trazer uma versão nova para os fatos, os policiais estavam no local do crime e flagraram o acusado na traficância, tendo sido localizada a substância entorpecente no raio de ação, sendo o depoimento prestado por eles coerente. Não bastasse, não há nenhum elemento apto a revestir os relatos de parcialidade ou de dúvida quanto à ocorrência do delito.

8. Por outro lado, as testemunhas arroladas pela defesa apresentaram versões manifestamente contraditórias entre si, comprometendo severamente a credibilidade de seus relatos.

9. No caso vertente, o apelante foi flagrado trazendo consigo expressiva quantidade de drogas, fracionadas em diversas porções, circunstância que, aliada às demais evidências constantes dos autos, denota de forma inequívoca a destinação ao tráfico. Deste modo, entendo pela manutenção da condenação do acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

10. Passo agora à análise do pedido subsidiário, quanto à dosimetria da pena base aplicada ao acusado, sobretudo quanto à aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

11. Por meio da dosimetria da pena, o Magistrado calcula a pena do acusado, levando em consideração as particularidades do caso concreto, o grau de lesividade da conduta do agente, bem como a sua personalidade. Aplica-se, assim, o princípio da individualização da pena, evitando-se a padronização da sanção.

12. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente.

13. Na primeira fase, constata-se que o Magistrado sentenciante, considerando a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, exasperou a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada, porquanto a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 21,36g de cocaína, distribuídos em 26 porções, e 62,75g de crack, distribuídos em 131 porções - revelam-se expressivas e denotam maior reprovabilidade da conduta.

14. Impende ressaltar que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a natureza e a quantidade da droga constituem fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que estabelece a preponderância de tais circunstâncias sobre as demais previstas no art. 59 do Código Penal.

15. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, descrita no art. 61, I, do Código Penal, o magistrado majorou a pena em 1/6 (um sexto), alcançando o quantum de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, eis que o réu ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas relativa ao processo nº 0511411-04.2019.8.05.0001, devidamente comprovada pela certidão de antecedentes criminais (ID 419361345), com trânsito em julgado em 30/09/2019.

16.
Na terceira fase, o magistrado corretamente afastou a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.
No caso em apreço, restou demonstrada a dedicação a atividades criminosas, visto que restou demonstrado não só pela forma de acondicionamento, quantidade e natureza da droga apreendida, assim como pelas demais circunstâncias da prisão, sobretudo por ter sido constatada a reincidência específica do acusado, visto que fora condenado nos autos nº 0511411-04.2019.8.05.0001, com trânsito em julgado em 30/09/2019, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fato que denota o Recorrente possuir reincidência específica em seu desfavor e comportamento voltado à prática de atividades criminosas, não atendendo às condições estabelecidas na legislação.

17. E, por fim, no que diz respeito ao regime para o início do cumprimento da pena definitiva constante da sentença condenatória, não assiste razão ao Recorrente. Isso porque o Recorrente foi condenado a uma pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, ora mantida por este Tribunal, reconhecida a reincidência em seu desfavor, fazendo jus, então, consoante dispõe o art. 33, §2º, do Código Penal, ao qual o Juízo primevo faz referência no édito condenatório, a iniciar o cumprimento de pena em regime fechado.

18. Desta feita, ausente impugnação específica dos demais termos proferidos na dosimetria de pena, prosseguindo em uma apreciação ampla por este Juízo, em nada deve ser reformada a sentença condenatória proferida, já que obedeceu aos critérios fixados pelo Código Penal.

19.
In terminis
, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto do
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
, que não merece nenhuma reprimenda.

20. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO.

21. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8146638-42.2023.8.05.0001
, em que é apelante
ROGERIO DA SILVA BISPO
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça